Tribunal: TJDFT
Processo: 0707853-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707853-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MATISSE ANTARES AGRAVADO: ANDRE LUIZ MANCIO CHAVES, PAULO RICARDO PINTO DA SILVA, ROBERTO TEIXEIRA PINHEIRO, JOSELITO DA SILVA DUARTE, DENISE VIANA COUTO, JOSE FERNANDO GRANA, VERA LUCIA PINHEIRO LAMEIRAO, MARIA CAROLINA MENG WEN HUA, MARCELO PEDRO CAMARGO, CARLOS ANTONIO DIAS CHAGAS, LUZIA FONSECA AZEVEDO, SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO, VANESSA MACHADO FERREIRA SOLON, GLADSTON BEZERRA LIMA, MARIA DA CONSOLACAO DOS ANJOS ALVES, ALEONIRA E SILVA DE FREITAS, MARIA LUIZA NICOLAU DE OLIVEIRA D E C I S Ã O RESUMO DOS ACONTECIMENTOS Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial Matisse Antares contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação Declaratória de Modo de Ser de Relação Jurídica ou de Anulação de Assembleia c/c Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela de Urgência, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, a fim de que fossem suspensas as deliberações das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 20/06/2024 e 23/07/2024, proibindo a cobrança de taxa extraordinária e a contratação de empréstimos para custear obras no condomínio, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual." (id. no 218732505, processo de origem no 0724823-28.2024.8.07.0020). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada carece de fundamentação específica, contrariando os requisitos exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, e pelo art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, ao limitar-se a reproduzir genericamente os requisitos do art. 300 do CPC, sem apresentar correlação com os elementos concretos do caso. Afirma que as deliberações assembleares foram tomadas em estrita observância ao Código Civil e à convenção condominial, sendo a cobrança da taxa extraordinária aprovada por maioria simples, conforme prática usual e respaldo jurídico. Defende que a decisão impugnada impõe grave ingerência do Poder Judiciário na gestão condominial, violando o princípio da soberania das assembleias previsto no art. 24, §1o, da Lei no 4.591/64, uma vez que as deliberações foram regularmente convocadas e realizadas com o devido quórum. Salienta que a manutenção dos efeitos da tutela de urgência pode gerar impactos financeiros severos ao condomínio, uma vez que o atraso na execução das obras pode acarretar aumento significativo de custos devido à inflação do setor da construção civil e à desvalorização das estimativas orçamentárias aprovadas pelos condôminos. Ressalta que a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem desconsiderou a ausência de risco iminente aos condôminos, pois a cobrança da taxa extraordinária ainda depende da regularização junto aos órgãos competentes. Dessa forma, não há qualquer dano irreparável que justifique a medida antecipatória. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de assegurar a validade das deliberações assembleares e evitar prejuízos à administração condominial. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a cassação da tutela de urgência concedida, garantindo a continuidade das deliberações assembleares regularmente adotadas pelo condomínio. Preparo recolhido (id. no 69423136). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial Matisse Antares contra decisão que deferiu tutela antecipada para suspender os efeitos das deliberações assembleares de 20/06/2024 e 23/07/2024, proibindo a cobrança de taxa extraordinária e a contratação de empréstimos para execução de obras nas áreas comuns do condomínio. O recorrente sustenta a inadequação da decisão, ao argumentar que a aprovação da taxa extraordinária obedeceu aos ditames legais e que a suspensão de sua cobrança comprometeria a manutenção estrutural do condomínio. Pontua, ainda, que o quórum necessário para a aprovação do custeio das obras não exigia maioria qualificada, bastando maioria simples, conforme entendimento da administração condominial respaldado por parecer jurídico. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sem adentrar na necessidade de quórum qualificado para a instituição da taxa extraordinária, o próprio condomínio não demonstrou o perigo da demora que justificaria a suspensão da decisão agravada. De início, observa-se que a controvérsia envolve a correta interpretação do quórum necessário para a aprovação da taxa extraordinária. O art. 1.341, inciso I, do Código Civil exige o voto de dois terços dos condôminos para obras voluptuárias, enquanto o art. 1.352 do mesmo diploma legal estabelece que, salvo exigência expressa de quórum especial, as deliberações assembleares devem ser tomadas por maioria dos votos dos presentes. Ademais, o art. 1.354 do Código Civil impõe o dever de convocação de todos os condôminos e assegura transparência no processo decisório, especialmente em matérias que impactam financeiramente a coletividade. Na hipótese em análise, verifica-se que o próprio edital de convocação previa a necessidade de quórum qualificado para ambas as deliberações, circunstância que pode ter induzido os condôminos a erro quanto à exigência para aprovação da taxa extraordinária. A alteração desse critério somente na segunda assembleia, em 23/07/2024, pode ter comprometido a validade da manifestação de vontade dos participantes, pois muitos condôminos podem ter votado no primeiro item da pauta sem a devida compreensão das condições sob as quais a taxa seria instituída. Tais questões merecem análise aprofundada na instância originária, pois há clara divergência entre as partes sobre a regularidade do procedimento adotado. Para além disso, a probabilidade do direito do agravante não se revela inequívoca. A tese de que o quórum simples bastaria para a aprovação da taxa extraordinária não encontra respaldo direto no Código Civil, na convenção condominial ou na jurisprudência consolidada. A ausência de previsão expressa para um quórum especial na convenção condominial não implica, por si só, a validade da aprovação por maioria simples, notadamente quando há previsão no edital em sentido contrário. Assim, a dúvida jurídica persiste, e a decisão impugnada deve ser mantida até que a matéria seja devidamente esclarecida na primeira instância. Adicionalmente, o perigo da demora milita em favor dos autores. O próprio condomínio reconhece que a cobrança da taxa não será imediata, afastando qualquer urgência que justificasse a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por outro lado, caso a decisão agravada seja revertida nesta fase, os condôminos poderão ser compelidos a arcar com valores cuja legalidade ainda está em discussão, configurando potencial ônus financeiro de difícil reversão. Importante frisar que o recorrente não demonstrou concretamente a urgência da realização das obras, limitando-se a citar possíveis danos estruturais sem apresentar elementos que comprovem riscos iminentes à segurança dos moradores. Por fim, a decisão do Juízo, embora concisa, não padece de nulidade, pois está fundamentada na necessidade de instrução probatória para esclarecimento dos pontos controversos. A fundamentação breve não implica ausência de motivação, especialmente quando a matéria envolvida exige dilação probatória para sua correta apreciação. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator